Tribunal: CARF
Processo: 10580.912691/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.912691/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.858–1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
GRAFTECH BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Havendo indícios da correção do procedimento da recorrente, cabe o
provimento parcial do pedido para que os autos retornem à unidade de origem
para aferição dos documentos comprobatórios, cálculos e liquidez do direito
pretendido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a possibilidade de alterar a origem do crédito
pleiteado de “pagamento indevido ou a maior” para “saldo negativo de IRPJ – ano-calendário de
2008”, determinando o retorno dos autos à unidade de origem para que seja analisado o mérito
do pedido quanto à liquidez do requerido, oportunizando à contribuinte a apresentação de
documentos, esclarecimentos e retificações das declarações apresentadas. Ao final, deverá ser
proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de
praxe previsto no PAF (Decreto no 70.235/1972). Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-005.856, de 20 de
outubro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10580.911952/2009-77, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.912691/2009-11
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.858 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10580.912691/2009-11

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima qualificada
em face de decisão exarada pela Autoridade Julgadora de 1o Grau que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada perante o Colegiado de 1o Piso, mantendo o
decidido pela DRF de origem que não homologou a compensação intentada e não reconheceu o
direito creditório buscado.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada, a contribuinte acostou impugnação na qual alegou
a) Que o direito creditório tem origem em saldo negativo de IRPJ apurado no
ano-calendário de 2008 – exercício/2009;
b) Entretanto, indevidamente, transmitiu PER/DCOMP informando tratar-se
de “pagamento indevido ou a maior” em valor inferior ao que tem direito;
c) Submetida à análise da Autoridade Fiscal, o pedido foi indeferido, tendo
em vista o equívoco cometido;
d) Sequencialmente, buscou retificar o PER/DCOMP, procedimento que lhe
foi vedado em razão do programa gerador não aceitar a alteração do crédito
informado, no caso, de “pagamento indevido ou a maior” para “saldo
negativo de IRPJ”.
DA DECISÃO RECORRIDA
Apreciando a lide a Turma julgadora de 1o Piso improveu o pleito aduzindo,
como ponto central de argumento, depois de circular pelas Instruções Normativas que tratavam
da matéria a partir de 2004, que “a retificação da DCOMP apresentada em formulário ou
eletronicamente somente é possível na hipótese de inexatidões materiais verificadas no seu
preenchimento. Contudo, não pode ser realizada indiscriminadamente, pois o procedimento retificador é
efetuado formalmente, por meio da apresentação de formulário ou de PER/DCOMP eletrônica, e
somente para as declarações ainda pendentes de decisão administrativa”.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão a quo a contribuinte interpôs Recurso Voluntário no
qual repisa basicamente os mesmos argumentos enfeixados na manifestação de inconformidade e
reafirma ter cometido mero erro material, pelo que lhe seria permitido retificar o PER/DCOMP.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.858 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10580.912691/2009-11

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e os pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
A matéria em pauta aponta para situação recorrente no CARF:
contribuinte transmite PER/DCOMP informando um determinado direito
creditório que entende possuir e respectivo valor (por exemplo,
pagamento indevido, valor “x”) e depois de ver seu pleito indeferido
busca retificar tais informações corrigindo para outro tipo de direito e
outro montante (exemplificativamente, saldo negativo e valor “y”).
Como ocorre no caso sob apreciação.
Nessas situações, a jurisprudência administrativa direcionava-se, como
citado pela decisão a quo, no sentido de seguir o entendimento das
unidades da RFB e das DRJ, improvendo o pedido.
Todavia, mais recentemente, especialmente pós-edição dos Pareceres
Normativos COSIT n٥s 8, de 03 de setembro de 2004 e 2, de 28 de
agosto de 2015, as decisões das Turmas Ordinárias e da CSRF passaram
a admitir a possibilidade de retificar-se, mesmo de ofício, pedido
transmitido pelos contribuintes contendo erro material, diga-se, equívoco
na informação de valores ou mesmo na identificação do suposto crédito.
Nos dizeres do PN COSIT no 8/2014:
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações
que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se
originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ
ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que este não
esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto
de apreciação destes.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.858 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10580.912691/2009-11

Nessa linha decisória, dentre outros, os seguintes precedentes do CARF:
Ac. 1201-001.344, 1401-003.158 e, na Câmara Superior, 9101-002.203,
sempre tendo como pano de fundo que o princípio da busca da verdade
material1, basilar do processo administrativo-fiscal, não pode ser
obstaculizado.
O substancioso voto do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto,
hoje na CSRF, mas proferido quando ainda na presidência da 1a Turma
da 3a Câmara da 1a Seção, mediante o Ac. no 1301-003.599, de
22/11/2018, aqui assumido como razões de decidir, nos termos do artigo
50, V, § 1o, da Lei no 9.874, de 19992, bem estampa o cenário:
“O crédito a que refere a Recorrente trata-se de Saldo Negativo
de IRPJ, porém, ao preencher a Per/DComp para declarar a
compensação informou como IRPJ Pago a Maior ou
Indevidamente, gerando a não homologação das respectivas
compensações.
O ponto aqui é que a Per/DComp apresentada pelo
contribuinte contém erro material, e tal fato, por si só não pode
embasar a negação ao seu direito de crédito, bem como leva ao
enriquecimento ilícito do Estado.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no
preenchimento da declaração, inclusive na própria DCOMP, o
entendimento atual, inclusive da RFB, é de que é possível
superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal
erro, conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo
Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de interesse de sua ementa
reproduz-se a seguir:

1Hely Lopes Mirelles: “O princípio da verdade material, também denominado de liberdade na prova,
autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade processante ou julgadora tenha
conhecimento, desde que a faça trasladar para o processo. É a busca da verdade material em contraste
com a verdade formal. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição, 1991, Pág. 581.

2 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.858 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10580.912691/2009-11

(...)
Dessa forma, este Colegiado tem tido o entendimento de se
reconhecer parte do requerido pela Recorrente, no sentido de
não lhe suprimir instâncias de julgamento, e oportunizar que,
após o contribuinte ser devidamente intimado para tanto,
sejam apresentados documentos e estes sejam analisados a fim
de se averiguar a ocorrência do erro alegado e
consequentemente a aferição de seu direito de crédito.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade
material, já que juntou documentos, ainda que em sede
recursal daquilo que faria jus ao seu direito, voto no sentido
de se afastar o óbice de retificação da Per/DComp
apresentada.
E dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o mérito
do pedido, acerca da existência do crédito e da respectiva
compensação, bem como analisar a liquidez e certeza do
referido crédito, nos termos do art. 170, do CTN, retomando-se
a partir de então o rito processual de praxe.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso
para reconhecer a possibilidade de transformar a origem do
crédito pleiteado em saldo negativo, e determinar o retorno dos
autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido
quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao
contribuinte,
antes,
a
apresentação
de
documentos,
esclarecimentos e retificações das declarações apresentadas.
Ao
final,
deverá
ser
proferido
despacho
decisório
complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de
praxe”. (negrito acrescido)
Em síntese, estando-se diante de erro material, inaceitável não se permita
à parte interessada corrigir eventual equívoco. Negar esta permissão seria
negar o exercício, pelo Poder Público, do seu poder-dever de rever seus
próprios atos, com fundamento no princípio da autotutela.
Mais a mais, diuturnamente os contribuinte são instados a preencher –
agora eletronicamente – infindável número de declarações em favor do
Poder Público em todas as esferas o que, até pela quantidade, não raras
vezes leva a equívocos escusáveis, acidentais, não me parecendo ter
sentido transformá-los em atos nulos.
A dicção do ex-Conselheiro Rafael Vidal de Araújo imprimida no citado
precedente da CSRF (Ac. 9101-002.203), sintetiza o pensamento aqui
assumido (destaques não são do original):
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.858 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10580.912691/2009-11

“Quanto ao mérito, cabe registrar que os argumentos
contrários à homologação das DCOMP buscam fundamento em
regras que disciplinam os procedimentos de compensação.
Além dos dispositivos da IN SRF 460/2004 (já transcritos), é
interessante trazer à baila regras contidas no art. 74 da Lei
9.430/1996, em especial aquelas previstas em seu §3o, incisos V
e VI:
(...)
Vê-se que a Lei 9.430/1996 não permite apresentação de
DCOMP para débito que já tenha sido objeto de compensação
não homologada, e nem pedido de restituição para valor que já
foi indeferido, ainda que nesses casos haja recursos pendentes
de decisão definitiva na esfera administrativa.
A IN SRF 460/2004, por sua vez, só admite retificação de
DCOMP se a declaração retificadora for apresentada antes do
despacho decisório da Delegacia de origem, somente na
hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento
do referido documento, e desde que não se esteja incluindo
novo débito ou aumentando seu valor.
É no contexto dessas normas que se ampara o entendimento de
que qualquer medida para ajuste ou correção de DCOMP deve
ser tomada pela contribuinte antes de ser proferido o despacho
decisório, porque após essa decisão ela não pode mais
apresentar nova declaração, nem pode retificar a declaração
original, e, de acordo com o acórdão recorrido e a PGFN,
também não poderia ter o erro saneado no curso do próprio
processo.
Não penso que essa seja a melhor interpretação, porque ela
estabelece uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal.
Em muitas situações, a retificação ou apresentação de novas
declarações abrangendo os mesmos débitos e/ou créditos de
outra DCOMP só serviriam para abarrotar os sistemas
eletrônicos da Receita Federal com informações conflitantes,
de modo que deve mesmo haver uma restrição a esses
procedimentos, preservando-se, contudo, a possibilidade para o
exame de erros e inexatidões materiais dentro do próprio
processo em que a declaração de compensação vinha sendo
apreciada.
Do contrário, um erro de preenchimento de DCOMP, que
motivou uma primeira negativa por parte da administração
tributária (DRF de origem), geraria um impasse insuperável,
uma situação em que a contribuinte não pode apresentar nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
poderia ter o erro saneado no processo.
Não vejo como acolher essa idéia de preclusão total,
especialmente pelas circunstâncias do caso concreto”.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.858 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10580.912691/2009-11

Além de tudo isso já traduzido antes, recentes Súmulas deste Tribunal
Administrativo Tributário Federal consolidaram a matéria:

Súmula CARF no 168

Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a
comprovação
de
inexatidão
material
no
preenchimento da DCOMP permite retomar a
análise do direito creditório.

Súmula CARF no 175

Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
É possível a análise de indébito correspondente a
tributos incidentes sobre o lucro sob a natureza de
saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar,
mesmo depois do despacho decisório de não
homologação,
que
errou
ao
preencher
a
Declaração de Compensação – DCOMP e
informou como crédito pagamento indevido ou a
maior de estimativa integrante daquele saldo
negativo.
Então, no caso concreto tem-se que a recorrente informou em
PER/DCOMP, direito creditório nominado como “pagamento indevido
ou a maior”, no montante de R$ 1.181.659,59, Indeferido o pleito,
buscou – e não conseguiu – retificar o pedido para identificar o direito
como “saldo negativo de IRPJ”, no valor de R$ 1.653.485,47.
Para tanto, trouxe a DIPJ do ano-calendário de 2008 – exercício/2009.
Pois bem, como sabem meus pares deste Colegiado, só a DIPJ não me
sensibiliza como documento hábil a validar possível direito creditório
buscado, havendo necessidade de provas mais robustas, especialmente
via escrituração da empresa interessada, o que não existe nos autos.
Todavia, perfilando com o pensamento desta Turma e que tem entendido
que, trazendo o contribuinte algum indício probatório e mostrando
animus de cumprir com o ônus que lhe é imposto por lei (artigo 373, I,
do CPC), minha primeira proposta seria a conversão deste julgamento
em diligência para que a Unidade de origem intimasse a recorrente a
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.858 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10580.912691/2009-11

apresentar outros documentos e informações necessárias e pertinentes ao
deslinde da lide.
Entretanto, visando a celeridade e economia processuais, e tendo em
conta os precedentes antes referidos, entendi de melhor alvitre dar
provimento parcial ao RV para que os autos retornem à jurisdição da
recorrente a fim de que, a Autoridade Fiscal que tem poderes de
intimação e permissão para acessar os sistemas da Receita Federal,
requisite o que entender necessário, franqueando à contribuinte a
prestação das informações devidas e - imediatamente - proceda à
análise do direito buscado e sua contraposição aos débitos vinculados
como compensação.
Com esse proceder, não se está afastando a competência da autoridade da
DRF de verificar a ocorrência da hipótese de revisão de ofício, de
realizar o exame inaugural da liquidez e certeza do crédito pleiteado e, se
for o caso, de homologar a compensação com débitos vencidos ou
vincendos, conforme Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, ao
contrário, está-se ratificando integralmente tal competência, que lhe é
originária.
Pelo exposto e o que mais consta, voto por DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário para reconhecer a possibilidade de
alterar a origem do crédito pleiteado de “pagamento indevido ou a maior”
para “saldo negativo de IRPJ – ano-calendário de 2008”, determinando o
retorno dos autos à unidade de origem para que seja analisado o mérito
do pedido quanto à liquidez do requerido, oportunizando à contribuinte a
apresentação de documentos, esclarecimentos e retificações das
declarações apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho
decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de
praxe previsto no PAF (Decreto no 70.235/1972).

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.858 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10580.912691/2009-11

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer a possibilidade de alterar a origem do crédito pleiteado de
“pagamento indevido ou a maior” para “saldo negativo de IRPJ – ano-calendário de 2008”,
determinando o retorno dos autos à unidade de origem para que seja analisado o mérito do
pedido quanto à liquidez do requerido, oportunizando à contribuinte a apresentação de
documentos, esclarecimentos e retificações das declarações apresentadas. Ao final, deverá ser
proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de
praxe previsto no PAF (Decreto no 70.235/1972).

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital